Tribunal: TJDFT
Processo: 0707276-94.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INSURGÊNCIA DA SERVIDORA CONTRA A CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL INDIVIDUAL (LTCAT): NÃO CONCESSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ATIVIDADES EXERCIDAS NÃO ENQUADRADAS À DESCRITAS NA PORTARIA N. 3.214/78 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E NA NR15. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrente (Professora da Secretaria de Educação do DF, lotada na Unidade de Internação de Santa Maria -UNIRE no período de 06.05.2015 a 20.04.2016), para reconhecimento do direito ao recebimento de adicional de insalubridade.

II. Alegações recursais centradas: (i) na vinculação da insalubridade ao local de trabalho da autora ao lecionar para detentos da Unidade de Internação de Santa Maria- UNIRE; (ii) o art. 79 da Lei Complementar de no 840 estabelece que o servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade; (iii) desnecessidade de estrita adequação do laudo a listagem do Ministério do Trabalho na NR15, (iv) o parecer da PROPES/PGDF (Parecer 142/2014), ao transcrever as conclusões do laudo pericial, mostra que o perito deixa claro que presentes estão os requisitos para concessão do adicional de insalubridade, esses firmados no contato direto com doenças infectocontagiosas em ambiente sem condições técnicas de proteção.

III. Nos termos da Lei Complementar n. 840/2011: [...] Art. 79. O servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade. § 1o O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade tem de optar por um deles. § 2o O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão. (...) Art. 80. Deve haver permanente controle da atividade de servidores em operações ou locais considerados insalubres ou perigosos (...) Art. 81. Na concessão dos adicionais de insalubridade ou de periculosidade, devem ser observadas as situações estabelecidas em legislação específica (...) Art. 83. O adicional de insalubridade ou de periculosidade é devido nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral, observados os percentuais seguintes, incidentes sobre o vencimento básico: I - cinco, dez, ou vinte por cento, no caso de insalubridade nos graus.

IV. No caso concreto, o específico laudo individual (LCAT) da servidora (datado de 22.06.2015) concluiu pela não concessão do adicional de insalubridade, o que poderia redundar na confirmação da conclusão jurídica de improcedência dos pedidos.

V. No entanto, as alegações da servidora, por gravitarem em torno da invalidade do laudo oficial (LCAT), demandariam dilação probatória (produção de outro laudo pericial), uma vez que não é dado ao julgador, sem qualquer contraprova, desconsiderar o laudo acostado aos autos.

VI. Evidenciada, portanto, a maior complexidade da causa e consequente incompatibilidade com o rito da Lei 9.099/95, cabendo reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais, o que impõe a extinção do processo sem resolução de mérito.

VII. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência absoluta do juízo suscitada de ofício. Extingue-se o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei 9.099/95. Mérito prejudicado. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.